Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-44.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704568-44.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO GILBERTO SOARES APELADO: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante para que se manifeste sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de abril de 2021 17:19:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator